Tribunal: TCU
Processo: 016.439/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em razão de possíveis irregularidades na execução do objeto do Convênio/ME/Associação Gomes de Matos/DF 164/2006, no âmbito do Programa Segundo Tempo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte - ME (extinto, atual Secretaria Especial do Esporte - Ministério da Cidadania), em desfavor da Associação Gomes de Matos/DF e do Sr. Antônio José Gomes de Matos, ex-Presidente da Associação, em razão da não devolução ao erário do percentual de 42% do recurso desembolsado na execução do objeto do Convênio/ME/Associação Gomes de Matos/DF 164/2006, em face da inexecução parcial do objeto proposto e irregularidades na execução física e financeira do referido ajuste; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Antônio José Gomes de Matos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Associação Gomes de Matos/DF; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da Associação Gomes de Matos/DF e Antônio José Gomes de Matos, Presidente da Associação, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância de R$ 678.579,85, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data de 27/8/2007 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao Ministério da Cidadania, à Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal e aos responsáveis, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam estão disponíveis no Portal do Tribunal (www.tcu.gov.br/acordaos); 9.7. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam estão disponíveis no Portal do Tribunal (www.tcu.gov.br/acordaos);